Tribunal: TJDFT
Processo: 0763750-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763750-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: CAMILA SILVA DE ANDRADE MELO, DURCILIA DE FATIMA DELFINO D E C I S Ã O O pedido de restituição de prazo tem previsão no art. 11, § 4o, do Provimento judicial aplicado ao processo judicial eletrônico. Em razão da instabilidade do sistema, restitui-se o prazo remanescente, que, no caso, corresponde a um dia, a contar da publicação da presente decisão. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J